Tribunal: TJSP
Processo: 1093183-77.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ATLÂNTICA - Obrigação de fazer, proposta por cessionário de direitos de imóvel futuro (unidade 21, do Empreendimento Heitor Penteado) – Procedência em parte – Inconformismo da ré Construtora Atlântica – Gratuidade deferida à Massa Falida - Sentença que converteu o pedido de imissão na posse da unidade em perdas e danos (art. 248, do CC) - Autor que não interpôs recurso objetivando rediscutir a

Ementa:
ATLÂNTICA - Obrigação de fazer, proposta por cessionário de direitos de imóvel futuro (unidade 21, do Empreendimento Heitor Penteado) – Procedência em parte – Inconformismo da ré Construtora Atlântica – Gratuidade deferida à Massa Falida - Sentença que converteu o pedido de imissão na posse da unidade em perdas e danos (art. 248, do CC) - Autor que não interpôs recurso objetivando rediscutir a possibilidade de receber a unidade, de modo que, agora, a controvérsia limita-se ao recebimento do valor do negócio - O autor não nega que o crédito relativo ao valor do contrato discutido já foi habilitado na recuperação judicial, convolada em falência - No contexto, se a controvérsia desta demanda limita-se ao recebimento do valor do negócio, e se este, por sua vez, já está habilitado na falência, é notório que há perda superveniente do interesse processual – Perda superveniente do interesse processual reconhecida – Sentença reformada, para extinguir o processo, sem exame de mérito (art. 485, VI, do CPC) – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1093183-77.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA e
apelado DANIEL VACCARO SUMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093183-77.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32695E
2
APELAÇÃO CÍVEL No: 1093183-77.2015.8.26.0100
APELANTE: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
ATLÂNTICA LTDA
APELADO: DANIEL VACCARO SUMI
INTERESSADA: HEITOR PENTEADO INCORPORAÇÃO SPE LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: VANESSA RIBEIRO MATEUS
ATLÂNTICA - Obrigação de fazer, proposta por cessionário de
direitos de imóvel futuro (unidade 21, do Empreendimento
Heitor Penteado) – Procedência em parte – Inconformismo da
ré Construtora Atlântica – Gratuidade deferida à Massa Falida -
Sentença que converteu o pedido de imissão na posse da
unidade em perdas e danos (art. 248, do CC) - Autor que não
interpôs recurso objetivando rediscutir a possibilidade de
receber a unidade, de modo que, agora, a controvérsia limita-
se ao recebimento do valor do negócio - O autor não nega que
o crédito relativo ao valor do contrato discutido já foi habilitado
na recuperação judicial, convolada em falência - No contexto,
se a controvérsia desta demanda limita-se ao recebimento do
valor do negócio, e se este, por sua vez, já está habilitado na
falência, é notório que há perda superveniente do interesse
processual – Perda superveniente do interesse processual
reconhecida – Sentença reformada, para extinguir o processo,
sem exame de mérito (art. 485, VI, do CPC) – Recurso provido
em parte.
VOTO No 32695
1 - Trata-se de ação de obrigação de fazer (outorga
de escritura pública de compra e venda de imóvel), relativa à
unidade 21 do Empreendimento Heitor Penteado, comercializada
pelo GRUPO ATLÂNTICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093183-77.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32695E
3
A r. sentença julgou a demanda extinta, sem
julgamento do mérito, em face de Jaime Serebrenic, Mila Serebrenic
Calo e Heitor Penteado Incorporação SPE LTDA. (art. 485, VI, do
CPC), e procedente em face da Construtora Atlântica, condenando-a
ao pagamento do valor do imóvel descrito na inicial (art. 487, I, do
CPC). Confira-se fls. 202/208.
Inconformada, recorre a Construtora e Incorporadora
Atlântica (fls. 216/228), requerendo: (i) gratuidade de justiça; (ii) a
remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial; ou, (iii) a
improcedência, por ausência de interesse processual.
De início, destaca que pediu recuperação judicial em
18.12.2015 (Processo n. 1132473-02.2015.8.26.0100) e que o
crédito do autor já está habilitado nela, resultando em ausência de
interesse processual e no risco de pagamento em duplicidade, caso
esta demanda seja mantida.
Informa a respeito da decisão de avocação de
competência, proferida pelo juízo da recuperação judicial, para
julgar todas as demandas discutindo direitos sobre unidades
comercializadas pelo GRUPO ATLÂNTICA.
Além disso, discorre sobre o funcionamento de suas
atividades, destacando a prática de receber dinheiro por parte de
"investidores" por meio de contratos imobiliários simulados, em
troca do pagamento de juros atrativos, acima dos usualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093183-77.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32695E
4
praticados no mercado. Afirma que tais contratos são nulos, nos
termos do art. 167 e 169, do CC.
Alega que o contrato do autor é um desses contratos
simulados, porque a intenção dele nunca foi a obtenção efetiva das
unidades, mas, sim, o de investir capital.
No mais, discorre a respeito do preenchimento dos
requisitos para concessão da gratuidade.
O preparo não foi recolhido, em razão do pedido de
gratuidade, sendo o recurso contrarrazoado (fls. 275/281),
oportunidade em que o autor impugnou a gratuidade e alegou
deserção.
Ao longo do processamento do recurso, a recuperação
judicial da Construtora Atlântica foi convolada em falência, e a
Administradora Judicial nomeada peticionou (fls. 285/294): (i)
reiterando o pedido de gratuidade; (ii) informando que na relação
de credores do art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/05, consta crédito do
autor na quantia de R$ 231.209,22, natureza investidor, classificado
como quirografário, relacionado à unidade da 21, da Rua Heitor
Penteado, objeto desta demanda; e (iii) informando a existência de
mais de um interessado na referida unidade, e a criação de um
incidente específico para discutir questões relacionadas ao
Empreendimento
Heitor
Penteado
(autos
n.
0037295-09.2016.8.26.0100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093183-77.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32695E
5
O Ministério Público opinou pela "cassação da r. sentença
e remessa dos autos ao Juízo da Falência, prejudicado o recurso" (fls.
418/421).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença
apelada.
2 - De início, aprecia-se o pedido de gratuidade
formulado em recurso pela ATLÂNTICA.
Segundo dispõe o art. 98, caput , do CPC, não há óbice
à concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, desde que demonstrem sua impossibilidade em arcar
com as custas do processo.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula n. 481, do C. STJ.
No caso, a decisão que convolou a recuperação
judicial da ATLÂNTICA em falência ressaltou (i) o não pagamento
dos honorários do administrador judicial; (ii) o encerramento das
atividades pelas empresas, inclusive, com obras não finalizadas; e
(iii) a ausência de "absolutamente nenhum recurso em caixa, sequer
para convocar a Assembleia Geral de Credores ou arcar com as despesas das
cópias das matrículas das unidades imobiliárias" (destaque não original).
Confira-se
fls.
14137/14146,
do
Processo
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093183-77.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32695E
6
1132473-02.2015.8.26.0100.
É o que basta - principalmente pelo item (iii) - para
concluir pela hipossuficiência financeira da apelante, concedendo-
lhe a gratuidade judiciária para este ato e, como consequência,
conhecer de seu inconformismo.
3 – Quanto à questão de fundo, de fato, a r. sentença
merece reforma.
A apelante informou, duas vezes (fls. 219 e 288/289),
que o crédito do apelado, relativo ao contrato ora discutido
("Instrumento particular de permuta", fls. 44/48), foi habilitado na
recuperação judicial e, posteriormente, na falência.
A esse respeito, o apelado limitou-se a dizer que esta
demanda foi ajuizada antes do pedido de recuperação judicial, que
o pedido inicial era de imissão na posse, e que a conversão em
perdas e danos partiu de iniciativa do próprio juízo de origem, em
atenção ao art. 249, do CC.
Ora, as razões pelas quais o pedido inicial foi
convertido em perdas e danos pouco importa.
Isso
porque
o
apelado
não
interpôs
recurso
objetivando rediscutir a possibilidade de receber a unidade, de
modo que, agora, a controvérsia limita-se ao recebimento do valor
do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093183-77.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32695E
7
Neste momento, só importa o fato de que o apelado
não nega que o crédito relativo ao valor da referida unidade já foi
habilitado na recuperação judicial, convolada em falência.
No contexto, se a controvérsia desta demanda limita-
se ao recebimento do valor do negócio, e se este, por sua vez, já
está habilitado na falência, é notório que há perda superveniente do
interesse processual.
É o que basta para reformar a r. sentença e extinguir
a demanda em face da Atlântica, sem julgamento do mérito, por
perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
Em que pese o resultado do julgamento, considerando
que ele é decorrente da falência das empresas do GRUPO
ATLÂNTICA e diante do princípio da causalidade, excepcionalmente,
fica mantida a distribuição da sucumbência, tal como deliberado em
primeiro grau, mas com alteração da verba honorária, por ausência
de condenação, que fica estabelecida em R$ 10.000.00.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator